Tribunal: TJPA
Processo: 0001690-94.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2020-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001690-94.2014.8.14.0006
APELANTE: MARIA DO SOCORRO SALDANHA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. REVISÃO CONTRATUAL. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA. ART. 285-A CPC/73. AUSÊNCIA DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. ANULAÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.

Inadmissibilidade do julgamento liminar de improcedência com base no artigo 285-A do CPC de 1973, em demandas como a presente, nas quais se busca a revisão contratual sob o fundamento de abusividade de cláusulas contratuais, em especial a capitalização indevida de juros e cobrança de encargos financeiros ilegais, já que indispensável a apresentação e análise em concreto do contrato firmado entre as partes.

2.

Na hipótese dos autos, estando os contratos de financiamento firmados entre as instituições financeiras e as pessoas físicas sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ, e ante o requerimento de inversão do ônus da prova e de solicitação para que fosse determinado ao banco réu a apresentação do contrato, a não apreciação do pedido por parte do juiz sentenciante, com o julgamento liminar de improcedência da demanda efetuado de forma prematura, acabou por impossibilitar a autora de comprovar o seu direito.

3.

A vista do exposto, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, ao aplicar ao caso o artigo 285-A do CPC de 1973, quando ausente documento indispensável ao deslinde da questão posta em debate, qual seja, o instrumento contratual. Anulação da sentença que se impõe, com a devolução dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso de Apelação em Ação Revisional de Contrato, oriunda da 10ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua, movida por MARIA DO SOCORRO SALDANHA DA SILVA em face do BANCO BRADESCO S.A.

Na exordial (ID 1426707), alega a autora que firmou contrato de financiamento de veículo com alienação fiduciária no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais) a ser pago em 48 parcelas mensais e consecutivas de R$ 2.340.17 (dois mil trezentos e quarenta reais e dezessete centavos). Argui a existência de cláusulas abusivas e altas taxas de juros no pacto.

Requer a antecipação dos efeitos da tutela e a inversão do ônus da prova, bem como, que seja ordenado, com fundamento na Lei 8078/90, a juntada da cópia do contrato firmado e qualquer documentação relacionada ao mesmo, para a devida produção do convencimento do juízo.

No mérito, requereu: a) o afastamento da mora em razão das cláusulas abusivas; b) que seja declarada nula a cláusula que prevê o índice de aplicação de juros, aplicando-se o percentual de 12% ao ano, ou não sendo este entendimento, a aplicação da menor taxa do mercado na época da contratação (março de 2010); c) que seja declarada nula a cláusula que prevê a cobrança de comissão de permanência em índice abusivo; d) que seja declarado que os juros remuneratórios são abusivos, com o afastamento da capitalização dos juros, da cobrança de taxas de abertura de cadastro, ressarcimento de serviços de terceiros entre outras; e) que seja a ré condenada a restituir o que cobrou indevidamente. Pleiteou os benefícios da justiça gratuita.

O juízo de primeiro grau, liminarmente, julgou improcedente a lide, com a aplicação do art. 285-A do CPC de 1973 (ID 1426712) extinguindo o processo com resolução do mérito. Deferida a justiça gratuita.

O magistrado entendeu que:

No caso presente, a questão diz respeito às cláusulas convencionais sobre a aplicação de juros. Nesse contexto, é razoável imaginar que a demandante tinha (ou deveria ter) ciência que, ao adquirir um bem mediante um financiamento de longo prazo, no decurso do contrato e, especialmente, ao seu final, o objeto adquirido estaria bastante depreciado, comparativamente ao valor total pago pelo bem.

Ao eleger o réu para realizar a transação de crédito, a autora certamente o fez de modo refletido, depois de sopesar outras possibilidades de negócios. Os juros exigidos pelo réu (salvo prova em sentido contrário, mas que não foi produzida pelo autor) estão de acordo com o que foi pactuado no momento da feitura do contrato. Por outro lado, não há informações nos autos de que a taxa estipulada no contrato discrepe das que o mercado financeiro oferecia (em média) a todos aqueles que, por ocasião do ajuste, se aventuraram em um financiamento de longo prazo.

Não ressoa legítima a pretensão do consumidor para reduzir o custo da operação de crédito, com esteio na impossibilidade de capitalização. O pedido do autor destoa complemente do pacto original firmado entre as partes, mas não encontra guarida no ordenamento jurídico, pois não pode haver presunção de que a autora foi ludibriado pela instituição de crédito. A fixação pós-contrato de uma nova taxa de juros e sem capitalização é algo que demandaria uma repactuação do ajuste original, mas que deveria ser feita de forma bilateral e somente poderia ser imposta judicialmente se houvesse uma afronta ao próprio contrato ou às normas jurídicas, ou seja, quando, efetivamente, fosse caracterizado o abuso.

Por isso, inexistindo um motivo relevante para rejeitar uma cláusula livremente pactuada, nada autoriza que o demandado seja compelido a aceitar as condições propostas na petição inicial. No caso presente, deverá ser prestigiada a segurança das relações jurídicas, com a manutenção das cláusulas pactuadas."

Insurgindo-se contra o
decisum
, a parte autora recorreu arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença e, sucessivamente, pugnou pela sua reforma com o escopo de que seja expressamente declarado que os juros remuneratórios são abusivos, seja afastada a capitalização dos juros, bem como a cobrança de taxas de abertura de cadastro e também, que a ré seja condenada a restituir o que cobrou indevidamente em sede de comissão de permanência, juros remuneratórios, juros moratórios e capitalizados.

Sem contrarrazões (ID 1426714).

Vieram os autos conclusos por redistribuição, nos termos da Ordem de Serviço n.º 02/2019, firmada pela Presidência e Vice-Presidência do TJ/PA

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 31 de março de 2020.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Inicialmente, impende frisar que o Novo Código de Processo Civil/2015, o qual entrou em vigor em 18/03/2016, tem aplicação imediata por se tratar de norma processual, nos termos do artigo 14 do Novo Código de Processo Civil/15, contudo, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, bem como na forma do enunciado administrativo n.º 02 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, serão aplicadas ao presente caso as normas e interpretações do Código de Processo Civil de 1973, considerando que da sentença atacada foram as partes intimadas em 31/03/2014 (ID 1426712, pág. 6), portanto, antes da entrada em vigor do atual CPC.

Dito isto, verifico que a Recorrente satisfaz os pressupostos de caimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo (dispensada por ser beneficiária da justiça gratuita), inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Razões recursais -
Do Julgamento Liminar de Improcedência (Art. 285-A do CPC/1973) – Cerceamento de Defesa

A autora/apelante se mostra inconformada com o julgamento liminar de improcedência, na medida em que o Magistrado acabou por afastar as preliminares, deixando de se manifestar expressamente sobre o caso em tela, tomando por base matérias semelhantes, assim ausentando a merecida atenção que o fato exigia.

Compulsando os autos,
entendo que lhe assiste razão, já que o caso em comento não admitia o julgamento liminar de improcedência
com base no artigo 285-A do CPC de 1973, já que em demandas nas quais se busca a revisão contratual sob o fundamento de abusividade de cláusulas contratuais, em especial a capitalização indevida de juros e cobrança de encargos financeiros ilegais, se torna indispensável a apresentação e análise em concreto do contrato firmado entre as partes.

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do representativo da controvérsia vinculado aos Temas 246 e 247 dos recursos repetitivos, qual seja, o REsp. nº 973827/RS, debateu a questão referente à possibilidade ou não de capitalização de juros mensais em contratos bancários, especialmente após a entrada em vigor do art. 5° da Medida Provisória n. 2170-36/2001, fixando a seguinte tese jurídica
[1]
:

"
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual
deve vir pactuada de forma expressa e clara
. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
".

Conforme se verifica, o Superior Tribunal de Justiça definiu que a capitalização de juros é plenamente possível,
desde que conste de forma expressa no contrato
, bastando, para tanto, que a taxa de juros anual seja superior ao duodécuplo da mensal. A contrario sensu
,
a ausência de previsão expressa no contrato acerca de capitulação de juros, a torna abusiva devendo ser expurgada.

De fato, sendo a existência de cláusula contratual autorizativa condição indispensável para a aplicação da capitalização dos juros, se torna imprescindível a análise do contrato por parte do magistrado para que seja proferido o julgamento de mérito da demanda. Ausente a demonstração da forma de pactuação entre as partes, é incabível o julgamento liminar de improcedência.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JULGAMENTO LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA (ART. 285-A, CPC/73). IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO AUSENTE. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA LIDE. RECURSO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A sentença ora adversada foi proferida quando ainda em vigor o CPC/73, o qual era mais abrangente quanto à possibilidade de julgamento liminar de improcedência, exigindo-se apenas que se tratasse de matéria exclusivamente de direito e sobre a qual o Juízo em que recaiu a ação já tivesse decidido anteriormente pela improcedência em casos semelhantes, ficando dispensada a instrução processual, nos termos do art. 285-A. 2. In casu, não vejo como acolher o julgamento liminar com base no art. 285-A do CPC, pois o Juízo de Primeiro Grau julgou o feito sem que estivesse anexado aos autos documento indispensável ao deslinde da questão posta em debate, qual seja, o instrumento contratual. 3. Portanto, não tendo sido juntada aos fólios a segunda via do contrato, seja pela parte autora, seja pelo promovido, mediante a inversão do ônus probatório, deve ser cassada a sentença de improcedência liminar, devendo os autos retornar ao Juízo de origem para regular processamento. 4. Recurso NÃO conhecido. Sentença desconstituída. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, unanimemente, em NÃO conhecer do recurso interposto, nos termos do voto da relatora.
(TJ-CE - APL: 04654737120108060001 CE 0465473-71.2010.8.06.0001, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2017) (grifos nossos)

Na hipótese dos autos, estando os contratos de financiamento firmados entre as instituições financeiras e as pessoas físicas sob o pálio das normas constantes do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, conforme entendimento sumulado do STJ, e ante o requerimento de inversão do ônus da prova e de solicitação para que fosse determinado ao banco réu a apresentação do contrato, a não apreciação do pedido por parte do juiz sentenciante, com o julgamento liminar de improcedência da demanda efetuado de forma prematura, acabou por impossibilitar a autora de comprovar o seu direito.

Desta forma, o julgamento improcedente da demanda, liminarmente, sem que sequer tenha havido a apreciação do pedido da autora para que o banco réu apresentasse em juízo o contrato firmado, configura claro cerceamento de defesa. Isto na medida em que se faz imprescindível a análise do contrato para aplicação das teses firmadas sobre o assunto ao caso em concreto.

Ausente o instrumento de pactuação nos autos, em que pese pedido expresso da autora para a sua apresentação, não é possível aferir a taxa de juros mensal e a anual, tampouco, se há previsão expressa a respeito da capitalização mensal de juros e outros encargos, sendo impossível presumir que a capitalização foi pactuada em acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

A vista do exposto, forçoso se reconhecer o equívoco cometido pelo julgador singular, ao aplicar ao caso o artigo 285-A do CPC de 1973, quando ausente documento indispensável ao deslinde da questão posta em debate, qual seja, o instrumento contratual. Assim, faz-se necessária a anulação da sentença atacada, com a devolução dos autos ao MM. Juízo
ad quo
para dar prosseguimento ao feito, e prestar uma tutela jurisdicional justa, efetiva e adequada ao caso concreto, ficando prejudicada a análise das demais matérias contidas no recurso.

3.

Dispositivo

Ante tais considerações, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE provimento para anular a sentença recorrida e devolver os autos à origem, para o regular processamento do feito, conforme fundamentação supra.

É o voto.

Belém, 19/05/2020

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

[1]

CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.

2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.

3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

4. Segundo o entendimento pacificado na 2ª Seção, a comissão de permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios.

5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas contratuais questionadas.

6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.

(REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012)

Belém, 19/05/2020